Tribunal: TJPA
Processo: 0001179-19.2008.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001179-19.2008.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: CLEMARA OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária pela Taxa Referencial (TR), em razão da nulidade do vínculo decorrente de contratação temporária irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária reiteradamente prorrogada, sem demonstração de excepcionalidade ou transitoriedade, descaracteriza o vínculo jurídico-administrativo e enseja o reconhecimento da nulidade da contratação, com consequente direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária exige demonstração de necessidade excepcional e transitória, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que não se verifica quando as atividades desempenhadas integram o serviço ordinário da administração pública.

4.

A reiterada prorrogação do vínculo precário evidencia a descaracterização de sua natureza temporária e revela tentativa de contornar a exigência constitucional de ingresso no serviço público mediante concurso público.

5.

A contratação irregular configura burla à regra do art. 37, II, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

6.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido ao trabalhador o pagamento dos valores relativos ao FGTS, conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral).

7.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, não demonstrando erro, omissão ou contradição na decisão agravada.

8.

A interposição de recurso manifestamente improcedente, em afronta a precedente vinculante do STF, caracteriza tentativa de retardar a satisfação do direito reconhecido, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária reiteradamente prorrogada para o desempenho de atividades ordinárias da administração pública descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e revela burla à exigência de concurso público.

2.

A nulidade do vínculo decorrente de contratação temporária irregular assegura ao trabalhador o direito ao levantamento dos valores relativos ao FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

3.

A interposição de agravo interno que apenas reitera argumentos já rejeitados, em afronta a precedente vinculante, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, aplicando ao Município agravante a multa do art. 1.021, §4º do CPC, considerando o recurso manifestamente infundado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-07.2008.8.14.0035

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

ADVOGADO: MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO (OAB/PA 13.028)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 32701929)

AGRAVADA: CLEMARA OLIVEIRA BARROS

ADVOGADA: GLAUCIA MEDEIROS DA COSTA (OAB/PA 9.596)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Óbidos interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, para manter a sentença que havia julgado procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda e, ainda, determinou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em síntese, alegou que a decisão agravada merece ser reformada, porquanto contrária à tese defendida no recurso de apelação, no sentido de que o vínculo entre as partes era de natureza jurídico-administrativa, não se sujeitando à CLT, razão pela qual não há direito ao FGTS. Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto, assim como a aplicação ao agravante da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, reconhecendo tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido, mas desprovido. Explico.

Segundo consignado na decisão agravada, o ente público municipal não demonstrou a existência de circunstância fática excepcional e transitória capaz de justificar a contratação precária, ressaltando-se, ademais, que as atividades desempenhadas pela servidora contratada temporariamente integravam o serviço ordinário da administração pública.

Diante disso, a extensão temporal desse vínculo precário, reiteradamente prorrogado, evidenciou clara e incontestável descaracterização de sua natureza transitória, tornando-o incompatível com a forma excepcional de admissão de pessoal prevista no art. 37, IX, da Constituição da República de 1988.

Configurou-se, portanto, verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal), razão pela qual se revelou, de forma inequívoca, a nulidade do vínculo estabelecido, razão pela qual a parte agravada tem direito ao pagamento de valores relativos ao FGTS, consoante o entendimento vinculativo do Supremo Tribunal Federal reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Destarte, o presente recurso limitou-se a reiterar questões já rejeitadas, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, estando a decisão agravada embasada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, cujas teses foram firmadas no regime de repercussão geral e, portanto, são de observância obrigatória, a insurgência veiculada neste recurso configura evidente tentativa de retardar a satisfação do direito material da parte recorrida, motivo pelo qual se impõe coibir o manejo abusivo da via recursal, com a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Quanto ao pleito da parte agravada, no sentido de serem majorados os honorários advocatícios de sucumbência, sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional em toda a fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11, do CPC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, aplicando ao Município de Óbidos a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, visto se tratar de recurso manifestamente improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026